Tribunal: TJDFT
Processo: 0750544-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750544-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERGIO DAMINELLI GABRIEL, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença 0711302-56.2023.8.07.0018 ajuizado por SERGIO DAMINELLI GABRIEL e FONTES DE RESENDE ADVOCACIA em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pela Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, no qual restou determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como a condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. O réu requereu a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. O réu alegou que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença da ação coletiva originária determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. O réu sustenta, ainda, que a autora deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. A autora, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado. Da análise das fichas financeiras apresentadas pela autora, verifica-se que já foram devolvidos valores administrativamente, razão pela qual devem estes ser descontados dos valores devidos, consoante afirmado pelo réu. A questão é técnica e, portanto, deverá ser elucidada pela Contadoria Judicial. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (28/09/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional, 4) as diferenças pagas administrativamente, conforme termos definidos acima referidas. Apresentados os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos. (ID 177170072 dos autos de origem). Em suas razões recursais em ID 53835742, os agravantes narram que os agravados ingressaram, na origem, com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, considerado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação ordinária n. 0704860-45.2021.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Alegam, inicialmente, ser necessária a suspensão do processo, para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ[1], pois a apuração do crédito de cada exequente individual depende da definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques. No mérito, sustentam que a decisão deve ser reformada no ponto em que consignou que o título judicial exequendo determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora. Explicam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ, mas o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram apelação, pugnando a sua aplicação apenas após 14/02/2017, com a observância, no período anterior, do disposto na LC 435/2001, que prevê a incidência no INPC, apelo este parcialmente provido, sendo consignado na fundamentação a “aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” e, no dispositivo, estabelecida a aplicação da “SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Afirmam que, com base nos parâmetros do julgamento do Tema 905, devem ser levados em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os seus créditos Tributários, de modo que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, “em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”, destacando, ainda, que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital foi ratificada com a entrada em vigor da LC 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, sustentam que há perigo de dano, considerado o risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso do processo e obstando-se a expedição de RPV ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos eventuais valores depositados. No mérito, requerem seja anulada a decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo STJ ou seja reformada a decisão agravada, com a definição dos critérios de correção do débito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1 – Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1169/STJ Não é possível o deferimento do pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso dos autos, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Conforme corretamente consignou a decisão ora agravada, “o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 2. Do pedido de efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na hipótese em análise, ausente a probabilidade do direito. De fato, a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), tendo sido ela parcialmente reformada em sede de apelação. Conforme consta no dispositivo acórdão que reformou parcialmente a sentença exequenda, em ID 173573182 dos autos de origem, “aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Quanto ao índice aplicável em período anterior à EC 113/2021, o acórdão deixou clara a incidência do INPC: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano, os agravantes afirmam haver risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. No entanto, a decisão ora agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, de modo que não há o risco alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo e INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.